Tribunal: TCU
Processo: 004.290/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3693/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.290/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edilene Braga da Silva (XXX.801.092-XX); Expedita Barbosa de Sousa (XXX.758.123-XX); Francisco Carlos da Silva Mousinho (XXX.434.883-XX); Francisco das Chagas Pinto de Sousa (XXX.822.463-XX); Francisco de Assis Brito (XXX.743.183-XX); Jose Alberto Rodrigues (XXX.039.503-XX); Jose Arnaldo Franca do Nascimento (XXX.730.673-XX); Jose Maria Rodrigues de Oliveira (XXX.956.533-XX); Lourenco Barbosa da Silva (XXX.105.073-XX); Marynalva Pires Veloso (XXX.818.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.